Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-10.2020.8.07.0005 RECORRENTE: LINDOMAR NUNES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE MENOR. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pelas provas testemunhais quanto pericial. 2. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 3. A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença da filha menor do casal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. 4. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, afirmando que a pena-base deve ser reduzida, porquanto deveria ter sido aplicada fração menor para cada circunstância judicial considerada desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027